Tribunal: TJDFT
Processo: 0016777-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016777-32.2016.8.07.0001 RECORRENTES: CANTINA ASA SUL LTDA - ME, ADAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA, LILIANE CARVALHO DOMINGOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal (ID 23213472), cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. DIVERGÊNCIA DE TAXAS MENSAL E ANUAL. PACTUAÇÃO. MP 1.963- 17/2000. MATÉRIA PACIFICADA PELO E. STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C - CPC. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DA MP 2.170-36/2001 PELO CONSELHO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Rejeita-se a preliminar de inovação recursal em relação às matérias concernentes à homologação do pedido de recuperação judicial da primeira Ré e à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, por cuidar-se de matérias de ordem publica, arguíveis a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sem que se configure supressão de instância. 2 – De acordo com a redação do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, somente os créditos constituídos até a data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos seus efeitos. A constituição definitiva do crédito somente ocorre com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Desse modo, o crédito constituído depois da formulação do pedido de recuperação judicial não se submete ao procedimento da Lei 11.101/2005, rejeitando-se, assim, a preliminar de suspensão da tramitação processual, uma vez que a sentença condenatória não transitou em julgado. 3 – Não há que se falar em relação de consumo se o contrato de abertura de crédito foi celebrado visando ao incremento da atividade empresarial da parte Ré. Não incide o Código de Defesa do Consumidor se a pessoa jurídica não se enquadra na condição de destinatária final do produto. Inteligência do artigo 2o da Lei no 8.078/90. 4 – O Superior Tribunal de Justiça, em 08/08/2012, concluiu o julgamento do REsp 973.827, submetido ao rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 (Recursos Repetitivos), pacificando o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, nos termos da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, reeditada sob o n.o 2.170-01/2001. 5 – No mesmo julgamento ficou definido que a divergência entre a taxa mensal e a anual, de forma que a previsão de taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, é suficiente para legitimar a cobrança na forma contratada. 6 – No que diz respeito da capitalização mensal de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, que dispõem: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (Súmula 539); "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (Súmula 541). 7 - A compreensão firmada pelo Conselho Especial no sentido da declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170-36/2001 e do inciso I do § 1o do artigo 28 da lei no 10.931/2004 não vincula o posicionamento dos órgãos fracionários desta Corte de Justiça. 8 – Nos termos da jurisprudência do STJ, a cobrança de tarifas administrativas encontra-se no âmbito da legalidade, desde que expressamente pactuada na avença e de acordo com regulamentação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Segundo a tese fixada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331/RS, “Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” Todavia, a parte Ré/Apelante não comprovou a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito, como lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, a irresignação quanto à cobrança e necessidade de restituição da mencionada tarifa não encontra acolhimento. 9 - Não detectado o alegado excesso de cobrança ou qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor/Apelado, o posicionamento adotado pelo Juiz sentenciante mostra-se irretocável, impondo-se a manutenção da sentença em que foram rejeitados os Embargos à Monitória e constituído o título executivo judicial. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, e 489, § 1o, inciso VI, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 59 da Lei 11.101/2005, e 485, inciso VI, do CDC, argumentando haver ausência de interesse processual no prosseguimento do feito, uma vez que, deferido o plano de recuperação judicial da empresa, operou-se a novação em relação às dívidas existentes até a formulação de tal pedido; c) artigos 47 e 54, ambos do CDC, aduzindo que a capitalização de juros está em desacordo com referidas normas, pois contempla a ilegalidade da previsão de juros compostos especificamente no contrato ora em exame. Sustentam, ainda, contrariedade ao enunciado sumular 297 do STJ, afirmando incidir as normas do CDC sobre a relação processual havida entre as partes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que em razão da divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no REsp 1.843.332/RS (Tema 1.051), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, esta Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que o feito fosse apreciado uma vez mais (ID 27130457). Em nova análise da matéria, a turma julgadora adequou-se à orientação sedimentada pela Corte Superior no paradigma acima indicado (ID 29081145). Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial nesse ponto. Entretanto, constata-se que a parte recorrente aponta violação a outros dispositivos legais, razão pela qual passo ao juízo de admissibilidade do apelo constitucional. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada violação aos artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, e 489, § 1o, inciso VI, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.940.334/SP, Relator Min. MARCO BUZZI, DJe de 16/12/21). Também não merece trânsito o recurso em face da alegada ofensa ao enunciado sumular 297 do STJ, pois, segundo o entendimento da Corte Superior, “para fins do art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. Precedentes” (Ag.Int. no AREsp 1.876.762/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe de 1/12/21). Por fim, descabe dar acolhimento ao especial no tocante à suposta contrariedade aos artigos 47 e 54, ambos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014